Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735974-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: DEBORAH ALMEIDA MENDES D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por DEBORAH ALMEIDA MENDES, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize e custeie a internação da parte autora para realização de tratamento intra-hospitalar de urgência e emergência consubstanciada em antibioticoterapia endovenosa e investigação da piora da função renal, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 50680990), a seguradora agravante informa e sustenta, em singela síntese, ter sido dispensado à autora agravada todo o atendimento adequado para estabilizá-la no período das 12 (doze) primeiras horas asseguradas ao beneficiário que se encontra em período de carência, de modo que não teria incorrido em ilícito ou falha na prestação dos serviços. Alega que a negativa de internação, antes de cumprido o prazo carencial de 180 (cento e oitenta) dias, encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, na Lei. 9.656/98 e nas regulamentações da Agência Nacional de Saúde – ANS, sustentando ainda que a respectiva previsão contratual é clara e precisa, em observância ao art. 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Argumenta que, verificada a necessidade de internação da paciente após prestado atendimento de urgência e emergência nas 12 (doze) primeiras horas, cessa a responsabilidade financeira da operadora, devendo o paciente ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios. Afirma, assim, não estarem preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência à agravada, e aponta a irreversibilidade da medida concedida tendo em vista a condição de hipossuficiência financeira declarada pela beneficiária do plano. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento meritório do agravo. No mérito, roga pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo regular (ID 50680995). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Busca o plano de saúde recorrente obstar o provimento jurisdicional de origem que concedeu a tutela de urgência postulada pela ora agravada para determinar à operadora demandada que autorize e custeie a internação da autora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão. Eis o teor da r. Decisão agravada, “verbis”: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por DEBORAH ALMEIDA MENDES, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento intra-hospitalar de urgência e emergência para antibioticoterapia endovenosa e investigação da piora da função renal conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento intra-hospitalar de urgência e emergência para antibioticoterapia endovenosa e investigação da piora da função renal, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar tratamento intra-hospitalar de urgência e emergência para antibioticoterapia endovenosa e investigação da piora da função renal, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento intra-hospitalar de urgência e emergência para antibioticoterapia endovenosa e investigação da piora da função renal, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da seguradora agravante. Corroborando o decisum impugnado, ressalta-se que a carência contratual, conquanto prevista na legislação vigente, não elide a obrigatoriedade, também imposta por lei, de cobertura pelo plano de saúde quanto ao atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou à integridade física do paciente. Com efeito, decorrido o prazo de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, o segurado passa a ser legalmente resguardado nas hipóteses de emergência e urgência. Nesse sentido, assim enunciam os arts. 12, V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Dito isso, embora não tenha a segurada cumprido o prazo contratual de 180 (cento e oitenta) dias de carência, pois firmado o contrato com o plano de saúde em 02/06/2023, certo é ter atendido o prazo legal de 24 (vinte quatro) horas quando, no dia 07/08/2023, buscou o atendimento de urgência que culminou com a internação em razão do grave quadro de comprometimento da função renal com risco de sepse e choque séptico, de modo a denotar o risco de dano irreparável à saúde da recorrida. Assim, conferindo probabilidade do direito vindicado na inicial, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, sobretudo em face da solicitação subscrita pelo médico assistente que indicou a internação como medida de urgência e emergência, razão pela qual se revela inidônea, nessa circunstância, a negativa de atendimento médico sob a justificativa de não cumprimento regular do prazo contratual de carência. Com essa compreensão, colaciono precedentes desta colenda 7a Turma Cível, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12, V, "c", e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736673, 07143862220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO. EXCLUSÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 12 da Lei 9.656/1998 autoriza a fixação de prazos de carência para a cobertura de alguns serviços a fim de garantir o equilíbrio financeiro. Contudo, mesmo em período de carência, o plano de saúde é obrigado a atender os casos de urgência e emergência a partir de 24 horas após a assinatura do contrato, sem a limitação prevista de atendimento somente nas primeiras 12 horas, consoante o enunciado de Súmula 302 do STJ, segundo o qual é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 2. O pagamento da astreinte ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. No tocante ao valor, o montante fixado não se mostra excessivo, devendo ser mantido como meio de evitar o descumprimento do preceito. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418779, 07036533120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outro não é o entendimento do colendo STJ, a saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 412 E 413 DO CC. MERA INDICA ÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora. 2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou emergência, é cabível a indenização por danos morais. 4. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo. 6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir de que maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) No mais, quanto à irreversibilidade da medida, não se pode atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à seguradora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar indenização pelos prejuízos suportados. A periclitação da saúde da paciente, esta sim, passível de lesão grave e irreversível, é bem jurídico maior a ser protegido. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado pela agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-/F, 30 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator